Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. VEÍCULO ESTACIONADO. COLISÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA POR PARTE DA RÉ. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude contrato de seguro. Recurso da primeira ré visa afastar sua obrigação de reparar os danos, imputando tal responsabilidade somente à segunda ré.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Acidente de veículo. Colisão em veículo estacionado. Na forma do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O veículo dos autores (Fiat/500 Cult Flex, placa JJI 8617/DF) encontrava-se estacionado em frente à casa 20, na QNC 15, em Taguatinga/DF quando foi abalroado em sua parte frontal. A ré afirma que a colisão ocorreu com um automóvel dirigido por terceiro, que, após colidir também com ela, colidiu também com a parte frontal do veículo dos autores. Após tal colisão, a ré teria tentado tirar fotos do acidente, momento no qual diz ter sido ameaçada pelo outro motorista, de modo que não conseguiu tirar fotos que identificassem a placa do veículo, afirmando tão somente de que se tratava de veículo da marca GM/Montana, de cor prata. Tais alegações são verossímeis e encontram respaldo nas provas apresentadas. As imagens de id 27172992 (páginas 2 a 6) mostram que um veículo não identificado, de cor prata, colidiu com o veículo dos autores. É possível perceber pelas imagens de id 27172994 que o veículo da ré (GM/Celta Life, placa JHH 5228) é de cor preta e modelo diferente do que aparece parcialmente na outra imagem (id 27172992), colidido com o veículo dos autores. Não há, pois, demonstração de que a ré tenha dado causa à colisão.
4 – Nexo de Causalidade. Teoria do corpo neutro. A responsabilidade civil tem como pressuposto o nexo de causalidade, que é a ligação entre a conduta culposa do agente o e resultado danoso. A teoria do corpo neutro explica a quebra da causalidade nas colisões envolvendo mais de dois veículos em que um dos veículos sofre o impacto do primeiro é arremessado contra o terceiro. Neste caso é afastada a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra o terceiro (Acórdão 1285509, Juiz FABRICIO FONTOURA BEZERRA). Resta, portanto, afastada a responsabilidade da ré. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.